Tribunal: STF
Processo: Pet 10820
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Manifestação da Defesa de ANTÔNIO ALVES PINHEIRO JÚNIOR, por meio da qual requer a flexibilização das medidas cautelares diversas da prisão impostas na decisão proferida em 18/1/2023, nos autos da Pet 10.820/DF, para que sejam ampliados “o horário e dias de circulação com a tornozeleira eletrônica para as áreas: Guarulhos, São Bernardo do Campo, Diadema, Vila Mara, santo André, Tucuruvi, Luz e Brás, bem como autorização para trabalhar até às 22h, inclusive aos sábados, domingos e feriados.” (Petição STF nº 13124/2024)



    Em Petição STF nº 8823/2024, a defesa de ANTONIO ALVES PINHEIRO JÚNIOR também apresentou as justificativas para o descumprimento das medidas cautelares impostas quando da concessão da liberdade provisória (Petição STF nº 2566/2024), nos seguintes termos:



     



    “Ao ser comunicado acerca do referido despacho, o Senhor ANTONIO ALVES PINHEIRO JUNIOR, explicou, em síntese, que ele é vendedor autônomo da "Hinode" e, devido a essa atividade, ocasionalmente é compelido a se afastar momentaneamente do perímetro e dias estipulados pela tornozeleira eletrônica.



    Nesse sentido, o Senhor ANTONIO ALVES PINHEIRO JUNIOR apresentou as fotografias e mensagens de áudio que seguem anexos a esta petição, por meio dos quais ele justifica o suposto descumprimento das medidas cautelares.”



    Os documentos comprobatórios foram juntados aos autos por meio da Petição STF 8823/2024. 



    É o relatório. DECIDO.



    Em 18/1/2023, concedi a liberdade provisória a ANTÔNIO ALVES PINHEIRO JÚNIOR, CPF Nº 228.052.258-64, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares: 



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia; 



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome da investigada, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome da investigada, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição e não se trata de situação extraordinária a justificar a flexibilização. Cabe ao requerente adequar suas atividades às medidas cautelares determinadas e não o contrário. 



    Além disso, pedidos genéricos da Defesa não podem ser acolhidos, cuja autorização deverá ser solicitada de forma individualizada, sob pena de indeferimento.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO.



    No tocante ao descumprimento das medidas cautelares impostas ao réu por ocasião da concessão de liberdade provisória, observam-se 2 (dois) episódios de descumprimento das medidas (Petição STF nº 2566/2024):



    - foi possível constatar que no dia: 23/12/2023 ás 08h034min o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO. Fim da violação: 08:39:39.



    - foi possível constatar que no dia: 23/12/2023 às 09h17mo(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO. Fim da violação: 09:22:39.



    A defesa, no entanto, apresentou justificativa genérica de que trabalha como vendedor autônomo na Hinode, deixando de especificar, bem como comprovar as violações da área de inclusão do dia 23/12/2023.



    Assim, INTIME-SE a defesa do réu ANTÔNIO ALVES PINHEIRO JÚNIOR para que complemente os esclarecimentos prestados, juntando, se for o caso, informações e documentos suficientes referentes às violações supracitadas, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de decretação imediata da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.



    Por fim, INTIME-SE, por meio da Defensoria Pública da União, o réu para que, em 5 (cinco) dias, se manifeste sobre a proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) oferecida pela Procuradoria-Geral da República.



    Traslade-se cópia desta decisão para os autos da AP 2.413. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente